Tribunal: TJSP
Processo: 1005242-46.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Fins apenas infringenciais e de prequestionamento, o que é inadmissível, tanto mais que a matéria foi tratada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005242-46.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante AFONSO GUILHERME DE MOURA LIMA, é embargado
ELETROPAULO - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005242-46.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 44323
2
VOTO No: 44323
EDEC.No: 1005242-46.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: Santo André 5a VC
EBTE. : AFONSO GUILHERME DE MOURA LIMA
EBDA. : ELETROPAULO - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material Fins
apenas infringenciais e de prequestionamento, o que é
inadmissível, tanto mais que a matéria foi tratada no
acórdão Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento à apelação tirada de r. sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta
sem resolução de mérito ação ajuizada para exibição de documentos.
Alvitrando haver “contradição”, sustenta o embargante (autor)
que tem interesse de agir; que mantém relação jurídica para com a embargada; que
“demonstrou o prévio encaminhamento de notificação extrajudicial (fls. 21/22), que
foi recebida em 15/02/2018, de acordo com carimbo não impugnado” e que “é
possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos sob o rito do
procedimento comum.”.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil); pretende, isto sim, rediscutir a
matéria tratada no acórdão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração.
Segundo: o embargante, ao que parece, não se avisou de que o
v. acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas
conclusões, via das quais manteve a decisão.
E assim o fez exatamente porque: “embora, em tese, seja
possível a adoção de qualquer meio para sua realização, é imprescindível que o
interessado especifique minimamente o documento que pretende obter, isto é,
que indique a natureza dos documentos cuja exibição pretende. Nada disso,
contudo, se vê nos autos, uma vez que no requerimento enviado à apelada o
apelante, em texto padrão, se limitou a pedir 'o instrumento contratual e/ou
título, assinado pelo(a) Autor(a), que teria originado a dívida inscrita',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005242-46.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 44323
3
'documentos pessoais de identificação', 'cálculos ou demonstrativos de valores
do débito discutido', 'cópia(s) do(s) título(s) que foi(ram) enviado(s) a Sera e/ou
Boa Vista (SPC)' (fls. 14/15), vale dizer, não foi capaz de sequer afirmar sua
existência e apontar objetivamente e individualmente o documento cuja exibição
pretende. Mais ainda, na petição inicial, afirmou que 'o(s) título(s) que teria(m)
originado a(s) referida(s) dívida(s), assim como o(s) eventual(is) documento(s)
comprobatório(s) do valor desta(s), são imprescindíveis para se aferir a
existência, validade e condições do(s) débito(s) que lhe é(são) imputado(s)' (fls.
02), o que, convenha-se, não é o objeto de ação de produção de provas, tanto
mais em se tratando de contrato de fornecimento de energia de elétrica que
notoriamente não exige instrumento próprio, bastando o cadastramento do
usuário por telefone.”
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. IDEM, ibidem.
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210 “in” Theotonio Negrão,
Código de processo civil e legislação processual em vigor, Saraiva, ed. 43a, nota 14b
ao artigo 535, p. 698).
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator